Tribunal: TJES
Processo: 5005685-35.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005685-35.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: YURI ANERCINIO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de YURI ANERCINIO, apontando ato coator do M.M. Juiz da 3ª Vara Criminal de Serra, que manteve a prisão preventiva do paciente, ao qual é imputada a prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2º, inciso VII c/c art. 14, inc. II do Código Penal) e porte de arma de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10826/03).

Sustenta o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, por insuficiência de indícios mínimos da autoria delitiva quanto ao paciente nos fatos narrados na denúncia. Aponta, ainda, excesso de prazo na prisão, pois se encontra preso desde outubro de 2021 e a AIJ somente foi designada para fevereiro de 2023.

Pedido liminar indeferido (id. 2872437).

Informações (id. 3216964). Parecer ministerial (id. 3253085) pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, RITJES).

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O presente
habeas corpus
foi impetrado

em favor de
WELLINGTON GAESE BRAZ
, apontando ato coator do M.M. Juiz da 1ª Vara Criminal de Colatina, que decretou a prisão preventiva do paciente, ao qual é imputada a prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, inciso III do Código Penal).

Sustenta o impetrante, em síntese, não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva, destacando a ausência de contemporaneidade, eis que, após encerrado o prazo de sua prisão temporária e ser posto em liberdade, não ocorreram fatos novos que justificassem a decretação de medida gravosa.

Primeiramente, importante ressaltar que o
writ
deve ser instruído com prova pré-constituída do direito alegado, não se admitindo a dilação probatória.

Além disso, consoante firme entendimento desta Corte Estadual,
“a
discussão atinente à contrariedade das provas e a efetiva autoria não é cabível neste momento, pois a via de habeas corpus, como sabido, é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal”
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Dje 4.8.2017).

Em análise dos autos, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, como pretende a impetrante em suas alegações, diante dos fundamentos que constam na decisão questionada, bem como porque não juntou cópia integral do inquérito.

Além disso, o MM. Juiz de 1º grau adequadamente apontou fundamentos quanto à necessidade da prisão preventiva imposta ao paciente, diante da presença dos requisitos
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, dispostos nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

No que tange aos requisitos do artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Ademais, prevê o art. 313 do diploma processual penal que será admitida a decretação da prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
, sendo que a pena prevista para o crime de homicídio, mesmo tentado, é bastante superior.

A autoridade coatora ressaltou a necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do delito, vez que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria apontando que um grupo de rapazes foi avistado pelos policiais em local de intenso tráfico de drogas e portando armas de fogo, quando iniciou troca de tiros com os militares e empreenderam fuga, sendo que, logo em seguida, o paciente foi detido na posse de arma de fogo, assim como os outros dois réus.

Além disso, indicou o risco de reiteração criminosa e a evidência do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, pois responde à Ação penal nº 0020524-74.2020.8.08.0048, além de diversos registros por atos infracionais.

No que se refere à aferição do excesso de prazo, importante observar que não se trata de pura análise matemática de prazos, mas de
“um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (
STJ
, RHC 158.454/PI, Rel. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, 6ª Turma, DJe 2.5.2022).

Em consulta ao andamento da referida ação penal e nos termos das informações prestadas, não é possível afirmar, com a certeza necessária, pela configuração de excesso de prazo imputável exclusivamente à acusação ou ao aparato judicial na tramitação da ação penal
,
em contrapartida, extrai-se que foi dada a tramitação regular aos autos, considerando as particularidades do feito. Explico.

Os fatos ocorreram em outubro de 2021, a denúncia foi oferecida em novembro em favor de três réus e recebida em dezembro daquele mesmo ano. Entretanto, a apresentação de respostas à acusação pelas defesas somente finalizou em maio deste ano. Ademais, constam diversos pedidos de liberdade provisória apresentados pelas defesas.

Recentemente foi proferida Decisão afastando as preliminares suscitadas pelas defesas e designando AIJ para fevereiro de 2023.

Portanto, mantenho o entendimento adotado em sede de liminar e reconheço estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos nos arts. 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal
, não
sendo suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Por todo o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO –PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA CRIMINOSA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA.

1. O
writ
deve ser instruído com prova pré-constituída do direito alegado, não se admitindo a dilação probatória.

2. Devidamente externados fundamentos idôneos para o decreto da prisão preventiva, como a gravidade em concreto da conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva, demonstrando a presença
dos requisitos
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, nos termos do disposto nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

3. Em consulta ao andamento da referida ação penal e nos termos das informações prestadas, não é possível afirmar, com a certeza necessária, pela configuração de excesso de prazo imputável exclusivamente à acusação ou ao aparato judicial na tramitação da ação penal
,
em contrapartida, extrai-se que foi dada a tramitação regular aos autos, considerando as particularidades do feito.

4. Ordem denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.